Tribunal: STF
Processo: ARE 1449381
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO TOTAL DE DEPÓSITO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 151/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. DECISÃO QUE CONCEDEU O LEVANTAMENTO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR PELO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 151/2015 E DA RESOLUÇÃO N. 48/2015-GP. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. TESE DA POSSIBILIDADE DE INADIMPLÊNCIA RECHAÇADA. DISCUSSÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 151/2015 NAS ADI'S N. 5361 E 5463 QUE NÃO IMPEDE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LIV do art. 5º e os incs. I e II do art. 148 da Constituição da República. Argumenta ser “inconstitucional a LC 115/2015 ao permitir que a devolução dos valores não ocorra de forma imediata” (fl. 9, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “com relação ao depósito judicial para fins de garantia, resta evidente a violação ao devido processo legal (artigo 5º, caput, inciso LIV da CF) e ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF), de modo a autorizar que a ordem judicial que determina o levantamento do depósito para devolução ao titular não fosse cumprida de forma imediata, em evidente ingerência do poder executivo na esfera judicial” (fl. 5, e-doc. 20). 



    Salienta que, se “o valor permanecer sob a disposição do ente federativo após a ordem judicial para restituição, estará configurado inquestionável hipótese de empréstimo compulsório, sem que estejam configuradas as hipóteses para sua instituição (art. 148, I e II, CF)” (fl. 6, e-doc. 20).



    Assinala que, “conforme se verifica no Ev. 63 do EPROC-SC, foram opostos embargos declaratórios em 12.08.2020, prequestionando, portanto, a matéria invocada, considerando que as cortes superiores são rigorosas quando se trata de exigir o prequestionamento da matéria a ser discutida nos Recursos Especiais e Extraordinários, razão pela qual os tribunais de segundo grau sempre devem procurar emitir o juízo explícito sobre as regras invocadas em suas decisões” (fl. 6, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:



     “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE, AMPARADA EM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE N. 748.371/MT – TEMA 660/STF), NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CPC, E, QUANTO ÀS DEMAIS ASSERTIVAS, NÃO O ADMITIU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. ALEGAÇÕES SOBREMODO GENÉRICAS OU DISSOCIADAS DO OBJETO AGRAVADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO” (fl. 4, e-doc. 28).



    6. Em 10.8.2023, o Ministro Edson Fachin determinou a devolução dos autos à origem para aguardar “o julgamento final da ADIs 5361 e 5463” (e-doc. 43).



    7. Em 9.9.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou “a devolução do presente Agravo em Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 249), ao fundamento de que, “compulsando os autos, verifico que o acórdão objurgado, aparentemente, está em consonância com a decisão proferida nas ADI's n. 5.361 e 5.463” (fl. 1, e-doc. 249).



    Em 20.10.2025, o processo foi distribuído livremente após o novo Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, declarar-se suspeito, “nos termos do art. 145, § 1º, do CPC/2015 e do art. 277, caput, do RI/STF” (e-doc. 250).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    8. Cumpre afastar os fundamentos do ato agravado referentes à incidência das Súmulas ns. 280 e 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    A superação desses óbices é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    9. O Desembargador Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Temas 339 e 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “A Suprema Corte, ao analisar matéria relativa à suposta mácula aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, no julgamento do leading case ARE 748.371 (Tema 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional, in verbis:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF, ARE 748.371 RG/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 6.6.2013).



      A propósito, cita-se da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



      I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. (ARE 1207881 AgR/MG. Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 20.12.2019).



    Portanto, incide no caso em tela o disposto no artigo 1.030, I, ‘a’, no Código de Processo Civil (Tema 660/STF)” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada ofensa ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República.



    10. Improcedente a postulação recursal do agravante de que devem ser declarados inconstitucionais “os arts. 2º a 11 da Lei Complementar 151/2015” (fl. 10, e-doc. 15).



    Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina dirimiu a controvérsia sobre a necessidade de se observar o “controle abstrato de constitucionalidade, diante do ajuizamento da ADI 5.361 e 5.463, as quais pendem de julgamento definitivo”, no levantamento de depósito judicial determinado de acordo com a Lei Complementar n. 151/2015, sob os seguintes fundamentos:



    “In casu, a controvérsia cinge-se na possibilidade de liberação dos valores depositados em Juízo pela empresa Itaú Unibanco S.A, para o pagamento de precatórios judiciais do Município de Joinville. 



    O compulsar dos autos originários revela que a expedição do alvará se deu com base na ‘decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - que homologou o processo de habilitação do Município de Joinville -, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 2332, de 19.04.16’, conferindo-lhe a regularidade necessária. 



    Ademais, colhe-se do documento de fl. 76 (autos de origem), que o valor líquido transferido para agravado foi de R$ 149.135,80 (cento e quarenta enove mil cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos), e o valor recolhido ao fundo de reserva perfaz o montante de R$ 63.915,34 (sessenta e três mil novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), consoante as disposições legais pertinentes, de modo que descabe a alegação do risco de inadimplência.



    Nesse sentido, verifica-se que a discussão tratada neste recurso é pacífica nesta Corte, e foi devidamente elucidada pela Desembargadora Vera Lúcia Ferreira Copetti, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 4033376-36.2018.8.24.0000, de modo que adoto como razão de decidir, o posicionamento lançado naquela oportunidade, que passa a integrar o presente voto (...).



    Volvendo o aludido julgado ao caso concreto, verifica-se que o Município de Joinville, ora agravado, requereu a expedição do alvará amparado em decisão exarada pelo então Presidente deste Tribunal, em processo de habilitação, bem como permaneceu depositado em juízo o numerário que corresponde ao fundo de reserva, no percentual de 30% do valor original, de acordo com as disposições legais vigentes, razão pela qual não merece reparo adecisão impugnada” (fls. 3-10, e-doc. 9).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.361/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional a Lei Complementar n. 151/2015. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL. FINANCEIRO. ORÇAMENTO. ARTS. 2º A 11 DA LEI COMPLEMENTAR N. 151/2015, DE 5 DE AGOSTO DE 2015. LEI DE CARÁTER NACIONAL. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES EXISTENTES EM DEPÓSITO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO, ATÉ O LIMITE DE 70%, À CONTA ÚNICA DO ESTADO-MEMBRO, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIO. FUNDO DE RESERVA DESTINADO A GARANTIR A DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS, COM SALDO MÍNIMO CORRESPONDENTE A 30% DO MONTANTE DO QUAL EFETUADAS AS TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ÚNICA. DESTINAÇÃO PRIORITÁRIA E QUASE EXCLUSIVA DE NO MÍNIMO 90% DAS VERBAS REPASSADAS À CONTA ÚNICA DO ENTE FEDERADO PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE QUALQUER NATUREZA. 1. Não há, na Lei Complementar federal n. 151/2015, a inconstitucionalidade formal atribuída aos diplomas estaduais a ela anteriores ou posteriores, por tratar-se de diploma editado pela União, que tem competência para legislar sobre direito civil e direito processual (CF, art. 22, I), bem assim para versar normas gerais em matéria de direito financeiro e de orçamento (CF, art. 24, I e II, §§ 1º a 4º). 2. A indisponibilidade temporária do valor depositado durante a tramitação de processos, judiciais ou administrativos, decorre da natureza de depósito e não revela ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) ou ao direito de propriedade (CF, art. 5º, caput, e art. 170, II), tampouco configura hipótese assemelhada ao empréstimo compulsório (CF, art. 148, I e II, parágrafo único) ou ao confisco de valores, podendo o depositante receber a quantia de volta, devidamente corrigida, apenas se e quando tiver êxito na demanda, independente de quem tenha custodiado ou utilizado o montante no curso do processo. 3. A Lei Complementar federal n. 151/2015 não atenta contra a harmonia entre os Poderes da República ou a independência do Judiciário (CF, art. 2º), por três razões: a gestão dos numerários encontrados em depósitos judiciais não tem natureza jurisdicional, mas administrativa; os numerários encontrados em depósitos judiciais não integram o orçamento do Judiciário; e caberá a este, no exercício da função judicante, definir o destino do valor existente em depósito. 4. Pedido julgado improcedente” (Plenário, DJe 24.1.2024).



    Ao reconhecer a legitimidade e a aplicabilidade das disposições da Lei Complementar n. 151/2015, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora